Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Inviável a análise da alegação de ocorrência de coisa julgada em face do desarquivamento do cumprimento de sentença, quando a questão foi debatida em acórdão referente a agravo de instrumento interposto anteriormente, ocorrendo, portanto, o instituto da preclusão, mediante sua não impugnação específica.
2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido.
2.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública.
3. Não merece acolhimento a pretensão de excesso de execução quando o impugnante não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado completo, mas limita-se a apresentar tabela incompleta de valores da execução, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
5. Agravo de instrumento desprovido.